Tribunal: TJPA
Processo: 0801343-26.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801343-26.2022.8.14.0013

APELANTE: ADELAIDE GOMES COELHO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOB O VALOR EXCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O art. 534 do CPC atribuiu ao exequente o dever de instruir os seu pedido com demonstrativo atualizado do crédito.

2.

No caso sob exame a exequente apresentou planilha de cálculos indicando como valor devido a quantia de R$ 232.165,13 (duzentos e trinta e dois mil, cento e sessenta e cinco reais e treze centavos). O executado, por sua vez, apresentou impugnação alegando que o valor devido seria de apenas R$ 186.576,24 (cento e oitenta e seis mil, quinhentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos) de maneira que haveria um excesso de execução correspondente a R$ 45.588,89 (quarenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

3.

É importante registrar que a exequente, ora apelante, apesar de intimada por intermédio de seus patronos optou por não se manifestar sobre a impugnação apresentada pelo executado.

4.
Restando homologados os cálculos do executado pela sentença, sobre o que não houve insurgência recursal específica, considerando que nas razões do presente apelo se questionou apenas a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, outro caminho não deve ser percorrido que não do desprovimento recursal, notadamente em razão do disposto no art. 85, §2º do CPC.

5.

Vale ressaltar que enquanto beneficiária da Justiça Gratuita eventual condenação decorrente dos encargos sucumbenciais ficará sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §3º do CPC).

6.
Dessa forma, se mostrou escorreito o arbitramento dos honorários sucumbenciais em prol da procuradoria do ente público executado, ademais sendo a base de cálculo desse arbitramento o valor do excesso de execução descabe falar em desproporcionalidade sobretudo porque é vedada aplicação do critério de equidade (Tema Repetitivo 1.076).

7.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801343-26.2022.8.14.0013

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ADELAIDE GOMES COELHO

ADVOGADA: REYLA DE ALIARTE SOARES MARTINS (OAB/PA 17.566) e OUTRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: OMAR FARAH FREIRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATÓRIO

A senhora Adelaide Gomes Coelho interpôs recurso de apelação contra sentença que após reputar corretos os cálculos do executado, ante a ausência de manifestação contrária pela autora - apelante, procedeu a homologação extinguindo a execução, outrossim condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução (R$ 45.588,89).

A apelante, em síntese, alegou não contar com a expertise de um contador e por isso apresentou cálculo aproximado dos valores que entendia serem devidos. Aduziu que os honorários fixados pela sentença são desproporcionais ao trabalho desenvolvido pelo procurador do apelado.

Conclusivamente requereu o provimento deste apelo, para reformar a sentença excluindo a condenação da apelada quanto aos honorários sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade estou conhecendo do recurso para desprovê-lo. Explico.

O art. 534 do CPC estabelece:

Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa,
o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo
:

I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso
;

VI - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados.

§ 1º Havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, aplicando-se à hipótese, se for o caso, o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 113 .

§ 2º A multa prevista no § 1º do art. 523 não se aplica à Fazenda Pública.

A citada legislação atribuiu ao exequente o dever de instruir os seu pedido com demonstrativo atualizado do crédito.

No caso sob exame a exequente apresentou planilha de cálculos (ID 15972667) indicando como valor devido a quantia de R$ 232.165,13 (duzentos e trinta e dois mil, cento e sessenta e cinco reais e treze centavos).

O executado, por sua vez, apresentou impugnação (ID 15972685) alegando que o valor devido seria de apenas R$ 186.576,24 (cento e oitenta e seis mil, quinhentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos) de maneira que haveria um excesso de execução correspondente a R$ 45.588,89 (quarenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

É importante registrar que a exequente, ora apelante, apesar de intimada por intermédio de seus patronos (ID 15972692) optou por não se manifestar sobre a impugnação apresentada pelo executado (ID 15972693).

Restando homologados os cálculos do executado pela sentença, sobre o que não houve insurgência recursal específica, considerando que nas razões do presente apelo se questionou apenas a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, outro caminho não deve ser percorrido que não do desprovimento recursal, notadamente em razão do disposto no art. 85, §2º do CPC.

Com efeito, a hipossuficiência econômica da apelante lhe assegurou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, tanto que apelou sem proceder a comprovação do respectivo preparo, entretanto, eventual vulnerabilidade da parte não lhe desobriga de observar a legislação processual, notadamente quanto ao dever de apresentar a correspondente planilha de cálculos demonstrando o valor devido.

Vale ressaltar que enquanto beneficiária da Justiça Gratuita eventual condenação decorrente dos encargos sucumbenciais ficará sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §3º do CPC).

Posto isto, o que se vislumbra com absoluta clareza é que a parte exequente ao não refutar os cálculos do devedor acabou aquiescendo, conclusão corroborada, repita-se, pela ausência de questionamento recursal sobre os cálculos homologados na sentença.

Dessa forma, se mostrou escorreito o arbitramento dos honorários sucumbenciais em prol da procuradoria do ente público executado, ademais sendo a base de cálculo desse arbitramento o valor do excesso de execução descabe falar em desproporcionalidade sobretudo porque é vedada aplicação do critério de equidade (Tema Repetitivo 1.076).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego
provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/07/2024